Tribunal: TJES
Processo: 0005279-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005279-37.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: FABRICIO CARDOSO FREITAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
ISS
.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA NACIONAL.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

I.
A Lei de Usura não é aplicável às instituições financeiras.

III.

A taxa de juros remuneratórios é balizada pela média praticada no mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Sendo a taxa utilizada pela instituição financeira em torno de
2,2% ao mês
e a do mercado em
torno de 1,7
%, por óbvio que não há que se falar em abusividade.

IV.

Existindo o descumprimento do contrato, poderá incidir a multa, a qual deverá servir como um desestímulo ao devedor, sem que isso o torno ainda mais insolvente. Redução de 10 para 2% que prestigia a razoabilidade.

V.

Repetição de indébito somente deverá ocorrer nas hipóteses de má-fé comprovada pela instituição financeira, a qual inexiste no caso, eis que as taxa estavam descritas no termo contratual.

VI.

Recursos conhecidos e parcialmentes providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0005279-37.2016.8.08.0024

APTE:
BANCO INTER S/A

APDO:
FABRICIO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedentes o pleito revisional formulado pelo
autor.

A exordial conta que as partes firmaram um primeiro contrato de crédito bancário no importe de R$419.338,86 (quatrocentos e dezenove mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), a ser solvido em 24 parcelas. Todavia, face a dificuldade do pagamento, entabulou um aditivo com a instituição ré, dividindo o saldo do contrato antigo agora em 36 vezes.

Entrementes, pontua que não possui condição de arcar com as novas parcelas, carecendo de fazer novo contrato, o qual tem aumentado sobremaneira a sua divida, não restando outra alternativa a não ser entrar com o processo revisional.

Na sentença, o magistrado singular, após avaliar o caso, entendeu por reconhecer a ilegalidade:
i)
da capitalização de juros em periodicidade superior a mensal,
ii)
da taxa de juros aplicada no contrato;
e, iii) ilegalidade da multa de 10% aplicada na prestação 3/36 vencida em 01/06/2015, referente a um dos contratos renegociados.

Ambas as partes recorreram, razão pela qual passarem a analisar os recursos de maneira conjunta ante a convergência dos assuntos neles tratados.

Pois bem.

De início, é preciso registrar que inobstante a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos como o discutido nestes autos, não há como aplicar a ideia de total vulnerabilidade do tomador do empréstimo, na medida em que seu nível de instrução, somado a profissão exercida – advogado – lhe dá plenas condições de entender o que está sendo contratado, bem como as consequências de tal ato.

Firmada essa premissa e passando a análise da capitalização de juros,
entendo que deve ser mantida a sentença no ponto.

Isto, porque a referida matéria é pacificada na jurisprudência, sendo reconhecida a legalidade da cláusula que prevê a capitalização de juros em periodicidade mensal desde que pactuada no contrato e sendo firmado o termo após 31/03/2000, como é o caso.

Vejamos:

2. Sobre a alegação de indevida capitalização de juros, a mesma deve ser afastada no caso dos autos, em que houve sua pactuação em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n°. 1.963/00, atualmente reeditada sob o n°. 2.170-36/01. 3. Ainda, afasta-se a pretensão recursal de limitação de juros a 12% ao ano por disposição expressa da Súmula n°. 596 do C. STF, in verbis: "As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional". Ademais, verifica-se que foram praticados juros lícitos, sendo entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. (Apelação Cível 0025198-13.2015.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Julgado em 11/07/2024)

É importante observar que na hipótese era de conhecimento do autor, tomador do crédito, os percentuais referente às taxas que estava, sendo cobradas, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou ofensa ao ordenamento jurídico.

A abusividade somente estaria reconhecida se não houvesse qualquer informação sobre a cobrança, como é ilustrado no aresto a seguir:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.1.
Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.2.
De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, fica mantida a sentença quanto a capitalização mensal.

Noutra plana, não há que se falar em abusividade da taxa de juros no caso em tela.

E assim o é, uma vez que a média do mercado para a época flutuava em torno de
1,7% ao mês, ao passo que no contrato restou pactuado o importe de 2,25%, demonstrando que estava absolutamente dentro da margem aceitável pelo mercado e pela remansosa jurisprudência pátria.

Neste ponto, o autor não se desincumbiu do ônus que recaía sobre si no sentido de demonstrar a abusividade da taxa de juros, de modo a apontar que ela estaria destoada sobremaneira daquela praticada no mercado.

Analisando os autos, ainda é possível vislumbrar que o autor nada fez para afastar a argumentação da instituição ré quanto ao ponto, o que milita contra si.

No que tange a multa aplicada pela ré ao autor, a qual consta no aditivo contratual no importe de 10% sobre o salvo devedor, entendo que
deve ser reduzida.

Digo isto, porque ao meu ver tal percentual incidindo sobre um contrato de valor expressivo como o discutido nos autos acaba, de fato, sendo abusivo, colocando aquele que já possui dificuldade de pagamento em situação de fragilidade ainda mais evidente, tornando impossível o seu pagamento.

Neste ponto, entendo que o percentual de 2% (dois por cento) originalmente previsto na avença representa o melhor caminho, de modo a penalizar o autor que deixou de arcar com suas obrigações financeiras, sem colocá-lo, por via transversa, em uma situação de exposição completa ao poderio da instituição financeira.

Neste ponto entendo que deva ser aplicado junto aos conceitos financeiros o princípio da razoabilidade, para que se evite um endividamento expressivo da parte autora.

Noutro
vértice, quanto a repetição do indébito, penso que deva ocorrer na forma simples, não havendo que se falar em dobro, uma vez que não demonstrada a má-fé

A propósito do tema, vejamos:

“
[...]a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.
(Ap. Cível 5000373-73.2021.8.08.0013, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 28/04/2024)

Assim, concluo que a repetição deverá ocorrer na forma simples e assim como feito pelo julgador primevo, o melhor caminho é que ela seja utilizada para abater o saldo devedor, de modo a reduzir a dívida em discussão, a qual ainda precisará ser atualizada até os dias atuais em caso de ausência de depósito das parcelas mensais em juízo.

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos para:

i) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
, para reconhecer a legalidade da taxa de juros por ela praticada, bem como para determinar que seja atualizada até os dias atuais a dívida em comento;

ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, para reduzir o valor da multa moratória de 10 para 2% do saldo devedor.

Mantenho a sucumbência tal como lançada na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria, para:

i) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
, para reconhecer a legalidade da taxa de juros por ela praticada, bem como para determinar que seja atualizada até os dias atuais a dívida em comento;

ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, para reduzir o valor da multa moratória de 10 para 2% do saldo devedor.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005279-37.2016.8.08.0024

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: FABRICIO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que quando do julgamento das Apelações Cíveis em tela, interpostas nos autos da ação revisional de contrato, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, entendeu por “
i)
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
, para reconhecer a legalidade da taxa de juros por ela praticada, bem como para determinar que seja atualizada até os dias atuais a dívida em comento; ii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, para reduzir o valor da multa moratória de 10 para 2% do saldo devedor
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator.

É como voto.